Tribunal: TJSP
Processo: 1029420-58.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Imissão
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Ação de imissão na posse e embargos de terceiro - Decisão de procedência da primeira e rejeição do segundo - Cerceamento de defesa não verificado - Temas incontroversos dispensando a produção de provas - Hipótese de incidência dos arts. 167, 184, 436, 438, 1.203, 1.208 e 1.228 do Código Civil - Simulação de venda e compra com a escrituração do bem em nome de outrem - Subsistência da dissimulação

Ementa:
Ação de imissão na posse e embargos de terceiro - Decisão de procedência da primeira e rejeição do segundo - Cerceamento de defesa não verificado - Temas incontroversos dispensando a produção de provas - Hipótese de incidência dos arts. 167, 184, 436, 438, 1.203, 1.208 e 1.228 do Código Civil - Simulação de venda e compra com a escrituração do bem em nome de outrem - Subsistência da dissimulação envolvendo estipulação em favor de terceiros - Validade, eficácia e exigibilidade das obrigações - Cabimento da pretensão petitória - Direito potestativo do titular registral - Usucapião arguido como meio de defesa - Ocupação da unidade a título precário e transitório - Obstáculos de ciência inequívoca de todos os envolvidos e impeditivos da prescrição aquisitiva - Sentença mantida - Recurso não provido.